Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704728-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ROSANE CAPISTRANO PINTO BANDEIRA MELO D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Agravo de Instrumento - Agravo Interno - Seguimento UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A interpôs Embargos de Declaração contra o despacho de ID 69459068, alegando a ausência de previsão legal para a negativa de seguimento do Agravo Interno. Ante as alegações exaradas ao ID 69798110 e o dever de cooperação do juiz disposto no art. 6o do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação e dou seguimento ao Agravo Interno. Desse modo, retornem aos autos para a classe de Agravo Interno e intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator